Tribunal: STF
Processo: HC 267216
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO COMO REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E TORTURA. ALEGADO RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS AUTÔNOMAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.1.2026, por Nelson Jorge da Silva Matos, advogado, em benefício de Michel de Souza Ribeiro, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.050.932/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

2. Em 13.10.2021, o juízo da Vara Criminal da comarca de Araruama condenou o paciente como incurso nos incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157, § 3º do art. 158, ambos do Código Penal e als. a e b do inc. I e inc. III do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 (roubo circunstanciado, extorsão e tortura) à pena de vinte e seis anos e um mês de reclusão e oitenta e oito dias-multa, em regime inicial fechado (e-doc. 5).

No julgamento da Apelação Criminal n. 0010207-33.2019.8.19.0052, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso do paciente, com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. TORTURA. Sentença que condenou os apelantes nos seguintes termos: I) Primeiro apelante (Maicon), pela pratica dos crimes previstos no artigo 157, §2º II e V, § 2º-A, I, por duas vezes, n/f do artigo 70; no artigo 158, § 3º, todos do Código Penal; e no artigo 1º, I, ‘a’ e ‘b’ e § 4º, 1 e III da Lei nº 9.455/97, n/f do art. 69 do Código Penal, a pena total de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, a razão unitária minima; II) Segundo apelante (Michel), pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, por duas vezes, n/f do artigo 70; no artigo 158, § 3º, todos do Código Penal; e no artigo 1º, I, ‘a’ e ‘b’ e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97, n/f do art. 69 do Código Penal, a pena total de 26 (vinte e seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, a razão unitária minima. Pretensão absolutória que não merece acolhida. O reconhecimento do investigado realizado pela vítima por meio de fotografia não serve exclusivamente como fundamento para o decreto condenatório. Todavia, é perfeitamente válido quando conjugado com outros elementos probatórios que instruem o feito, como no caso em análise. Ao contrário do que alega a Defesa, existem outras provas válidas e independentes nos autos. Não se vislumbra qualquer induzimento das vítimas nos reconhecimentos realizados, como quer fazer a crer a defesa técnica, e as declarações prestadas em Juízo estão em consonância com aquelas colhidas na Delegacia de Policia, sendo certo que pequenas divergências são perfeitamente compreensíveis, diante da situação de temor e estresse vivida por elas. Materialidade e autoria dos delitos descritos na denúncia devidamente comprovadas, em especial, pelo Registro de Ocorrência aditado; Autos de Reconhecimento de Pessoa; laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões sofridas pelas vítimas, além da prova oral produzida em Juízo. Os réus foram reconhecidos na fase judicial. Restou provado nos autos que o crime de tortura foi cometido contra a vitima, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com a finalidade de obter sua confissão de que seria traficante de drogas e indicasse onde estariam guardados entorpecentes e armas. O delito de extorsão consistiu na grave ameaça e violência física exercida contra a mãe da vitima da tortura, exigindo que ela entregasse os agentes do crime a escritura de sua casa, com o objetivo de apossamento ilegal do imóvel. Ao final, os criminosos, mediante grave ameaça consubstanciada na utilização de armas de fogo e restrição de liberdade subtraíram os aparelhos de telefone celular e a quantia de R$50,00 das vítimas Luan e Lucas, amigos que se encontravam na residência naquele momento. Por fim, em que pese a Defesa não ter se insurgido contra a dosimetria das penas, verifica-se que a reprimenda foi estabelecida de forma fundamentada, em estrita observância aos ditames legais. As circunstancias aterrorizantes dos delitos em análise, assim como as graves consequências geradas na vida das vitimas justificam a exasperação das sanções. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. Mantida integralmente a sentença guerreada” (e-doc. 6).

Foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.050.932/RJ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 11.11.2025, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 2).

Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.050.932/RJ, em julgado com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. EXTORSÃO. TORTURA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já decidiu que não se deve conhecer do ‘writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 
2. No caso, conforme ressaltado pela defesa na petição inicial, a condenação do réu transitou em julgado, de maneira que não se pode conhecer do habeas corpus que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).

3. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a própria autoridade policial consignou no documento a sua falha, justificando a apresentação de uma única fotografia do Paciente ‘em razão da impossibilidade de cumprir as formalidades previstas no inciso II do mencionado artigo [Art. 226]’. Trata-se, portanto, de uma confissão estatal da ilegalidade. O Estado, por meio de seu agente, admite textualmente que não seguiu o procedimento mínimo de garantia estabelecido em lei” (fl. 10, e-doc. 1).

Afirma, ainda, não haver “nos autos a apreensão de qualquer bem subtraído em posse do Paciente; não há laudos periciais que o vinculem à cena do crime; não há testemunhas oculares independentes. A condenação se assenta, quase que com exclusividade, no ato de reconhecimento fotográfico natimorto e em sua posterior e contaminada ‘confirmação’ em juízo pelas vítimas” (fl. 12, e-doc. 1).

Sustenta que “o que se realizou não foi um ato de reconhecimento, mas um mero ato de apontamento de um alvo único e pré-selecionado (show-up fotográfico), procedimento universalmente condenado pela psicologia do testemunho e pela jurisprudência mais abalizada por seu altíssimo e inaceitável potencial de sugestionamento e indução a erro” (fl. 17, e-doc. 1).

Assinala que “o que o v. Acórdão coator trata como um ‘novo’ ato de reconhecimento é, na realidade, um fenômeno psicologicamente previsível e juridicamente contaminado” (fl. 20, e-doc. 1).

Assevera que “o interrogatório da vítima em juízo, longe de ser um instrumento de busca da verdade, transforma-se em um exercício inócuo, pois a defesa se vê na impossibilidade material de ‘descontaminar’ a memória da depoente ou de refutar uma certeza que já não é factual, mas puramente psicológica e induzida” (fl. 25, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“a) A concessão da ordem em caráter liminar, para o fim de suspender imediatamente os efeitos do v. Acórdão condenatório, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente Michel de Souza Ribeiro; 
b) A requisição de informações à autoridade coatora e a posterior abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da República; 
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de, reconhecendo a ilicitude da prova originária e de suas derivadas, cassar o v. Acórdão do STJ, o acórdão do TJRJ e a sentença condenatória, para absolver o Paciente Michel de Souza Ribeiro de todas as imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fls. 36-37, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

5. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado, tornando-se definitivo o título penal condenatório. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
 
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. Não há demonstração de nulidade no reconhecimento pessoal do paciente.

7. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Araruama destacou, em relação ao reconhecimento do paciente:
“Insta destacar que as narrativas se mostram totalmente coerentes entre si e com o exame de corpo delito da vítima MICHEL HANSEN ELIAS, acostado as fls. 30/31, e as fotografias apontando as lesões nas vitimas LEONOR HANSEN BARBOSA e MICHEL HANSEN ELIAS, acostadas as fls. 35/42.
MAICON DE SOUZA RIBEIRO e MICHEL DE SOUZA RIBEIRO foram reconhecidos pelas vítimas com toda segurança possível, não merecendo prosperar qualquer alegação de conspiração para incriminação dos réus, posto que as vítimas, apesar dos fortes indícios/semelhanças, não identificaram os corréus como os demais autores dos crimes.
Nota-se que as vitimas relataram os fatos como realmente ocorreram, não tendo sido indicado qualquer motivo razoável para supor que buscassem incriminar injustamente os acusados pela subtração/extorsão/tortura que sofreram.
Desta feita, ao contrário do alegado pelas defesas, inexiste qualquer contradição de relevo nos depoimentos das vítimas, de sorte a lhes retirar a credibilidade” (fls. 24-25, e-doc. 1).

Na Apelação Criminal n. 0010207-33.2019.8.19.0052, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a alegação de ilegalidade do reconhecimento pessoal, nestes termos:
“De fato, não se pode olvidar que o reconhecimento do investigado realizado pela vitima por meio de fotografia não serve exclusivamente como fundamento para o decreto condenatório. Todavia, é perfeitamente valido quando conjugado com outros elementos probatórios que instruem o feito, como no caso em análise.
Ao contrario do que alega a Defesa, existem outras provas validas e independentes nos autos.
Não se vislumbra qualquer induzimento das vitimas nos reconhecimentos realizados, como quer fazer a crer a defesa técnica, e as declarações prestadas em Juízo estão em consonância com aquelas colhidas na Delegacia de Policia, sendo certo que pequenas divergências são perfeitamente compreensíveis, diante da situação de temor e estresse vivida por elas” (fl. 8, e-doc. 6).

No julgamento do Habeas Corpus n. 1.050.932, no qual se reiterou a alegação de ilegalidade no reconhecimento pessoal, o Ministro Relator, Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração por ser sucedâneo de revisão criminal, e destacou que, “havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente” (fl. 3, e-doc. 2).

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental do paciente no julgado objeto da presente impetração. Além de destacar a impossibilidade do uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, acrescentou:
“(...) poderá o magistrado ‘se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento’ (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 
No caso, o Tribunal de origem consignou que ‘o reconhecimento do investigado realizado pela vítima por meio de fotografia não serve exclusivamente como fundamento para o decreto condenatório. Todavia, é perfeitamente válido quando conjugado com outros elementos probatórios que instruem o feito, como no caso em análise. Ao contrário do que alega a Defesa, existem outras provas válidas e independentes nos autos’ (e-STJ fl. 28). 
Digno de nota, ainda, que as matérias deduzidas no presente writ já foram objeto de anterior impetração em favor do ora agravante e contra o mesmo acórdão, qual seja, o HC n. 794.918/RJ, indeferido liminarmente pela Presidência deste Tribunal, em decisão confirmada pela Sexta Turma no julgamento do agravo regimental, em sessão virtual de 15/8/2023 a 21/8/2023, sobrevindo o trânsito em julgado na data de 12/9/2023” (fl. 5, e-doc. 7).

8. Para decidir de forma diversa, seria necessário desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).

9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora